Tribunal: TJDFT
Processo: 0709511-59.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709511-59.2021.8.07.0006 RECORRENTE: ALINE GONÇALVES FERREIRA RECORRIDOS: YOLANDA SILVANO DE SOUSA, KISLEU GONÇALVES FERREIRA, ISMAEL DE SOUSA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO A RESPEITO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança de locativos c/c perdas e danos, em razão de descumprimento de cláusulas do contrato de locação de imóvel não residencial. Contudo, após a apresentação de resposta por um dos réus, sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono do autor por prazo superior a 30 (trinta) dias, a despeito da inexistência de requerimento do réu citado. Apelou a pessoa jurídica locatária autora. 2. Não se conhece de matéria, trazida em recurso de apelação, que já tenha sido discutida e decidida em sede de Agravo de Instrumento interposto nos autos, pois preclusa. 3. No sistema processual vigente, prestigia-se o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa, de modo que a interposição de dois recursos em face do mesmo decisum impede o conhecimento da segunda impugnação. 4. O interesse recursal, o qual se desdobra na necessidade e utilidade da interposição do recurso, é pressuposto intrínseco do juízo de admissibilidade do recurso e sua ausência acarreta o não conhecimento desse. 5. Na forma do art. 996 do CPC/15, para a interposição de recurso deve a parte ter efetivo interesse, expresso pelo prejuízo que a decisão possa lhe ter causado. Situação inexistente na hipótese. 6. Recurso de apelação não conhecido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 1.026, 1.245, 1.784, todos do Código Civil, porque é possível a inclusão de bens móveis e a partilha de imóveis que não estejam escriturados e registrados, em virtude de seu valor econômico. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementas de julgados do TJMG e TJRS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1.026, 1.245, 1.784, todos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora deixou assente que as questões declinadas na apelação já foram resolvidas em sede de agravo de instrumento, o que impede a rediscussão pretendida pela recorrente naquela estreita sede, por estarem acobertados pela preclusão. Diante disso, não havendo pronunciamento do órgão julgador a respeito daqueles assuntos, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). O dissenso pretoriano não deve transitar por 2 (dois) motivos: a) ausência de prequestionamento (AgInt no AREsp n. 2.129.734/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015